Tribunal: STF
Processo: RE 1555854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença. Servidora temporária do magistério municipal de Blumenau. Ilegitimidade ativa e incompetência material da Justiça comum. Fundamento autônomo não impugnado. Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por servidora temporária do magistério municipal de Blumenau em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria (Sintraseb), na qual se reconheceu o direito dos servidores efetivos à reserva de 1/3 da jornada para hora-atividade extraclasse, com pagamento proporcional das horas excedentes. A recorrente pleiteia a extensão dos efeitos da decisão coletiva, indeferida nas instâncias de origem por ilegitimidade ativa e incompetência material da Justiça comum.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a extensão dos efeitos de título executivo coletivo à servidora contratada temporariamente sob regime celetista; e (ii) analisar se o acórdão recorrido violou o princípio constitucional da isonomia e a tese firmada no Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não combate fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido referente à ilegitimidade ativa da recorrente, uma vez que o título executivo judicial não contemplou os servidores temporários, limitando-se aos servidores efetivos.



    4. A ausência de impugnação específica a esse fundamento atrai a incidência do óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que torna inadmissível o recurso extraordinário quando não são atacados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    5. A interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja a advertência sobre a possibilidade de multa, conforme precedentes do STF, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 



    JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA. 



    TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTRASEB CONTRA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. 



    DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORA EXCEDENTE RELATIVO AO PERÍODO COMPROVADAMENTE EXERCIDO DENTRO DE SALA DE AULA. 



    APELANTE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, COM VÍNCULO REGIDO PELA CLT. VERBAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A QUESTÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXARADO NA DEMANDA COLETIVA QUE ABARCOU APENAS DIREITO QUE PODERIA SER ANALISADO SOB A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    VANTAGEM REGULADA PELO ART. 39-B DA LCM N. 662/2007 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU). APURAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 13 DO DECRETO MUNICIPAL N. 9.645/2012. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO DIREITO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE VÍNCULO ESTABELECIDO COM A ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM TANTO AOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA (ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 7.564/2010) QUANTO AOS CONTRATADOS JÁ SOB A ÉGIDE DO REGIME ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTRODUZIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 8.649/2018. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ABARCOU OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA MODALIDADE TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. 



    AUSÊNCIA DE TITULARIDADE AO DIREITO PLEITEADO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 95, p. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e desprovidos. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 



    TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTRASEB CONTRA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORA EXCEDENTE RELATIVO AO PERÍODO COMPROVADAMENTE EXERCIDO DENTRO DE SALA DE AULA. APELANTE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, COM VÍNCULO REGIDO PELA CLT. VERBAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A QUESTÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXARADO NA DEMANDA COLETIVA QUE ABARCOU APENAS DIREITO QUE PODERIA SER ANALISADO SOB A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VANTAGEM REGULADA PELO ART. 39-B DA LCM N. 662/2007 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU). APURAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 13 DO DECRETO MUNICIPAL N. 9.645/2012. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO DIREITO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE VÍNCULO ESTABELECIDO COM A ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM TANTO AOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA (ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 7.564/2010) QUANTO AOS CONTRATADOS JÁ SOB A ÉGIDE DO REGIME ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTRODUZIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 8.649/2018. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ABARCOU OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA MODALIDADE TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TITULARIDADE AO DIREITO PLEITEADO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. DECISUM MANTIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELA PARTE AUTORA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA PELO COLEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 110, p. 7). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma “contrariado o dispositivo constitucional previsto no artigo 5º, caput da CF/88” (e-doc. 118, p. 17), bem como inobservado o Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta que “a indenização apenas aos efetivos, e nada aos temporários, sendo que ambos laboraram em igualdade de condições, desnuda-se uma visceral ofensa ao princípio da isonomia” (e-doc. 118, p. 18).



    3.2. Compreende que “alijar o professor temporário (ACT), da indenização obtida na ação coletiva, ao argumento de que àquela condenação não conta com previsão na lei municipal para os temporários, é um argumento absolutamente inservível ao caso” (e-doc. 118, p. 19).



    3.3. Anota que “a negativa de remuneração do servidor ACT, se mostra inconstitucional, porque a indenização do percentual de 13,33% não decorre da lei municipal, mas sim do descumprimento da Lei Federal nº 11.738/08, base jurídica da causa de pedir da ação coletiva“ (e-doc. 118, p. 21). 



    3.4. Aponta que “o caso em tela é de ação iniciada já justiça comum, com sentença prolatada pela justiça comum, sendo absolutamente inservível a modulação dos efeitos para a não aplicação do tema 1143” (e-doc. 118, p. 22). 



    4. Em contrarrazões, o Município de Blumenau assenta aplicáveis os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e pugna pela manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 125).



    5. O Tribunal manteve o acórdão em juízo de retratação negativo assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). 



    APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISUM DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 



    TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTRASEB CONTRA O MUNICÍPIO DE BLUMENAU. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. 



    DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE EXTRA-CLASSE, COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORA EXCEDENTE RELATIVO AO PERÍODO COMPROVADAMENTE EXERCIDO DENTRO DE SALA DE AULA. 



    APELANTE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE, COM VÍNCULO REGIDO PELA CLT. VERBAS ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A QUESTÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXARADO NA DEMANDA COLETIVA QUE ABARCOU APENAS DIREITO QUE PODERIA SER ANALISADO SOB A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    VANTAGEM REGULADA PELO ART. 39-B DA LCM N. 662/2007 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU). APURAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 13 DO DECRETO MUNICIPAL N. 9.645/2012. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO DIREITO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE VÍNCULO ESTABELECIDO COM A ADMINISTRAÇÃO. INDEVIDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM TANTO AOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA (ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N. 7.564/2010) QUANTO AOS CONTRATADOS JÁ SOB A ÉGIDE DO REGIME ADMINISTRATIVO ESPECIAL INTRODUZIDO PELA LEI MUNICIPAL N. 8.649/2018. 



    TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ABARCOU OS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS NA MODALIDADE TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE. 



    AUSÊNCIA DE TITULARIDADE AO DIREITO PLEITEADO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ENTENDIMENTO QUE NÃO CONTRARIA A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 1143/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA MANTER NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E CORRESPONDENTE EXECUÇÃO, OS PROCESSOS EM QUE HOUVER SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA PRESENTE ATA DE JULGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO AO TEMPO EM QUE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA ERA A COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE FEITOS AFETOS À SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE SOB A ÉGIDE DA CLT. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (CPC, ART. 1.030, II). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE.” (e-doc. 146, p. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observo que o acórdão recorrido teve por fundamento não só a incompetência da Justiça comum para julgar a verba pleiteada no período em que a recorrente laborou sob o regime de contratação temporária, mas também a ilegitimidade ativa por não ter sido abrangida pelo título exequendo, em virtude da ausência de previsão legal para pagamento de tal parcela aos servidores temporários.



    7. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar expressamente o segundo fundamento constante do pronunciamento do Tribunal a quo. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator